Tribunal: STF
Processo: HC 194643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. VIA INADEQUADA.



    1. É da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo (HC 110.100/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013). 



    2. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 33 da Lei de Drogas). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual 



    3. Agravo regimental a que nega provimento.